Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE BUSCA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RESP 1.895.936/TO - TEMA 1.150. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.895.936/TO - Tema 1.150). Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal.
2- Uma vez que o beneficiário do PASEP tem pleno acesso ao extrato de sua conta e os respectivos índices de atualização são de conhecimento público, não se vislumbra qualquer dificuldade para a realização da prova que justifique a redistribuição, devendo a instrução processual seguir de acordo com a regra de distribuição estática do ônus da prova, consoante art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.